Tribunal: TJPA
Processo: 0801832-63.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801832-63.2022.8.14.0401

APELANTE: CLAUDIO DA SILVA CORDEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, I, do Código Penal. A Defesa sustenta insuficiência probatória e requer absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos prova suficiente da autoria e materialidade do crime de lesão corporal grave, apta a embasar a condenação penal, ou se é caso de absolvição por ausência de provas idôneas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada por laudo pericial que atestou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, nos termos do art. 129, §1º, I, do CP.

4. A palavra da vítima foi firme, coerente e colhida sob o crivo do contraditório, encontrando amparo no exame médico-legal.

5. As alegadas contradições e desavenças prévias entre réu e vítima não comprometem a credibilidade do depoimento, mas o contextualizam.

6. O depoimento da vítima, corroborado por prova técnica, é elemento idôneo à formação do juízo condenatório, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

7. A ausência de comprovação documental de afastamento laboral não descaracteriza a qualificadora legal, bastando o laudo pericial que atesta a limitação funcional.

8. Inexistência de dúvida razoável a justificar a aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por prova técnica, é apta a fundamentar condenação penal. 2. A qualificadora do art. 129, §1º, I, do CP exige prova de incapacidade para as ocupações habituais, sendo prescindível a comprovação formal de afastamento do trabalho.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §1º, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.699.094/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 10.12.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de setembro e encerrada aos dois dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

CLÁUDIO DA SILVA CORDEIRO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 25911190), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 129, §1º, I, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 25911127) que, no dia 11 de abril de 2021, por volta das 22h30min, na Rua Barão de Mamoré, bairro Guamá, Belém/PA, a vítima JOSÉ MAURÍCIO OLIVEIRA DA COSTA encontrava-se conversando com uma senhora, quando o réu, CLÁUDIO, passou pelo local em uma bicicleta, com olhar fixo para a vítima. Diante da atitude, a vítima indagou se havia algum problema, ao que o recorrente interpretou como uma provocação, afastando-se do local com a promessa de que retornaria para "resolver o problema".

Minutos depois, CLÁUDIO retornou, desceu da bicicleta portando uma faca e desferiu investida contra a vítima, que, sentada em uma cadeira, tentou se defender utilizando o próprio objeto em que estava apoiada. Na tentativa de se esquivar do ataque, a vítima caiu ao solo e sofreu fratura em um dos braços. Em seguida, o apelante evadiu-se do local, empreendendo fuga.

Em
razões recursais
(ID 26924864), a defesa do apelante sustenta que a condenação imposta na sentença deve ser reformada por absoluta insuficiência probatória. Indica que o único elemento de acusação é o depoimento do ofendido, o qual apresenta diversas contradições relevantes que comprometem sua credibilidade, como divergências quanto à data do fato e à dinâmica da lesão sofrida.

Ressalta que não há qualquer prova documental que comprove o alegado afastamento do trabalho por mais de sessenta dias, necessário para configurar a qualificadora do art. 129, §1º, I, do Código Penal. Além disso, o próprio ofendido reconhece a existência de desavenças anteriores com o apelante, sugerindo possível motivação pessoal em seu relato.

A defesa argumenta que o princípio do
in dubio pro reo
deve ser aplicado, pois não há prova segura da autoria e da materialidade do crime, impondo-se a absolvição.
Requer
, assim, a
reforma da sentença para absolver o recorrente
com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, em
contrarrazões
(ID 26924917), requer o conhecimento e o desprovimento do recurso de apelação interposto em favor do apelante.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão.

Inclua-se o feito em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do Pleito absolutório. Ausência de provas
:

O apelante sustenta que a condenação se fundou exclusivamente no depoimento do ofendido, cuja versão apresentaria contradições relevantes quanto à data e à dinâmica do fato, além de eventual motivação pessoal decorrente de desavenças pretéritas.

No entanto, razão não assiste à Defesa.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo
Laudo Pericial (ID 25911091 – Pag. 09), o qual atestou a
incapacidade superior a trinta dias
, causada por ação contundente compatível com a narrativa da vítima nos autos
.

A sentença analisou de modo minucioso a prova judicializada e constatou coerência entre o relato da vítima em audiência e o laudo pericial de lesões corporais. O ofendido afirmou que o réu retornou ao local portando arma branca e desferiu investida que ensejou reação defensiva e
queda ao solo, circunstância essa que levou à
fratura do braço esquerdo
. Tais declarações foram firmes, lineares e compatíveis com o exame médico-legal, revelando um nexo causal suficiente entre a conduta atribuída ao réu e o resultado lesivo.

As alegadas contradições sobre a data dos fatos, não foram suficientemente relevantes a ponto de comprometer a credibilidade do conjunto probatório, especialmente diante da segurança do relato prestado em juízo e corroborado por perícia técnica.

Igualmente, a existência de desentendimentos anteriores entre vítima e réu, longe de infirmar a imputação, apenas contextualiza o episódio e, na espécie, reforça a motivação da agressão, não havendo qualquer elemento que demonstre animosidade suficiente para macular a lisura do testemunho.

Ressalte-se que a ausência de documentação formal sobre afastamento laboral não desconstitui a conclusão do laudo pericial, que atestou a extensão da lesão e sua repercussão funcional, sendo esta a prova exigida para caracterização da qualificadora do §1º, inciso I, do art. 129 do Código Penal. O diploma penal exige a demonstração da incapacidade para as ocupações habituais, não necessariamente a comprovação de afastamento formal do trabalho.

Em suma, a prova dos autos, composta por laudo técnico e prova oral coerente, prestada sob contraditório, é suficiente para embasar o juízo condenatório.

No que tange à
autoria criminosa
, os elementos colhidos nos autos convergem de forma coesa e harmônica no sentido da responsabilização penal do réu.

É importante reconhecer que a autoria delitiva restou suficientemente demonstrada ao longo da instrução criminal, notadamente pelo depoimento direto da vítima prestado em audiência, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A narrativa apresentada pela vítima foi firme, coerente e alinhada com os elementos periciais constantes dos autos.

Além disso, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem conferido especial valor à palavra da vítima como elemento de prova, sobretudo em crimes que ocorrem sem testemunhas presenciais, desde que seu relato se apresente verossímil e seja corroborado por outros dados objetivos do processo. No caso dos autos, a declaração do ofendido encontra lastro probatório no laudo pericial, o qual descreve lesão compatível com o relato da agressão e consequente queda ao solo, resultando em fratura no braço esquerdo.

Assim, vejamos jurisprudência do STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.

2. A parte agravante alega violação do art. 619 do Código de Processo Penal, sustentando omissão na análise de provas que indicariam a intenção do réu de corrigir/educar a criança, o que justificaria a desclassificação para o crime de maus-tratos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na análise do conjunto probatório pelo Tribunal de origem, especialmente quanto à intenção do réu, e se tal omissão configuraria violação ao art. 619 do CPP.

III. Razões de decidir

4. O Tribunal de origem analisou adequadamente o conjunto probatório, destacando a relevância da palavra da vítima e dos laudos periciais, afastando a tese defensiva de desclassificação para o crime de maus-tratos.

5. Não se verifica omissão na análise do conjunto probatório, mas sim uma conclusão contrária à pretensão da defesa, que não configura ofensa ao art. 619 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A análise do conjunto probatório pelo Tribunal de origem, que afasta a tese defensiva, não configura omissão ou violação ao art. 619 do CPP.
2. A palavra da vítima e os laudos periciais são suficientes para comprovar o dolo de lesão corporal
, afastando a desclassificação para o crime de maus-tratos".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 136, §3º. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.699.094/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)
(GRIFEI)

O próprio interrogatório extrajudicial do apelante, embora negue o uso de faca,
confirma o entrevero físico com a vítima

e a ocorrência da queda
, assumindo a existência de contato corporal direto que, pelas circunstâncias, evidencia participação ativa e voluntária na agressão, ainda que sua versão seja dissociada dos demais elementos probatórios.

Portanto, a autoria está suficientemente delineada e confirmada por conjunto harmônico de provas diretas e indiretas, que autorizam a condenação, afastando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, por inexistência de dúvida razoável sobre a conduta do réu. A tentativa de desqualificar o depoimento da vítima, isoladamente, não é capaz de infirmar a robustez probatória formada nos autos.

Assim, não há dúvida razoável a ensejar absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Ao contrário, a autoria e a materialidade restaram suficientemente comprovadas.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe

nego

provimento
, mantendo a sentença em sua integralidade.

É o voto.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/10/2025